Tribunal: TJMT
Processo: 1018991-49.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Recurso no: 1018991-49.2022.8.11.0003
Agravante: BANCO PAN S.A.
Agravada: FERNANDE DAMIAO DE LIMA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 22 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno em Recurso Inominado. Decisão monocrática proferida pelo relator que negou provimento ao recurso interposto, uma vez que não teria sido demonstrada a ocorrência de contratação por parte da consumidora nem mesmo a contratação do alegado fraudador.
2. O mérito do Agravo Interno é em suma para que seja reformada a decisão proferida sob o fundamento de que no caso em comento teria sido realizada a contratação dos serviços bancários pela parte recorrente.
3. No caso em comento, a parte fornecedora alega que houve contratação lícita de seus serviços, ou que teria sido igualmente vítima de fraude.
4. Acontece que, conforme já pontuado na decisão agravada, não foi juntada a cópia do dito contrato realizado pela parte consumidora e sequer foi juntada cópia do contrato supostamente firmado entre a instituição financeira e o dito fraudador.
5. Não havendo comprovação da alegação da tese defensiva, não se pode concluir pelo cumprimento do ônus atribuído pelo art. 373 II do CPC, deve ser mantida a decisão monocrática proferida, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da exordial.
6. Decisão monocrática mantida.
7. Recurso conhecido e não provido
8. Condeno a parte agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, ante a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018991-49.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), MARIA DE LOURDES DE SOUZA - CPF: 098.249.444-00 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), FERNANDE DAMIAO DE LIMA - CPF: 017.610.231-01 (RECORRIDO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), GILVAN MELO SOUSA - CPF: 580.714.233-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024